Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA ROCHA CARLOS e THAISA FRANÇA DE MELO, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que disciplinou o ônus da prova e determinou a realização de perícia técnica. Na origem, processa-se embargos à execução ajuizado por ELANE MARTINS FERRAZ, sob o fundamento de que a assinatura constante do título executivo seria falsa. Pela decisão agravada, o juízo atribuiu às embargadas o ônus de provar a autenticidade do documento, a teor do art. 429, II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, as agravantes sustentaram que a hipótese dos autos não autoriza a inversão do ônus da prova. Teceram considerações acerca do Código de Defesa do Consumidor e alegaram que o fato da autora ser financeiramente hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça não implica em hipossuficiência técnica, sendo perfeitamente possível a ela se desincumbir do ônus da prova. Por fim, alegaram que a prova técnica foi requerida pela autora e, segundo a regra do art. 95, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que requereu a perícia adiantar os respectivos honorários. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “reformando-se a r. decisão agravada”. Preparo regular sob ID 56462698. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A embargante aduz que desconhece a assinatura aposta no título executivo. Neste descortino, é imperiosa a atividade probatória quanto à autenticidade de sua assinatura. O art. 429, do CPC distribui o ônus da prova nos casos em que a falsidade ou impugnação à veracidade de algum documento são trazidas ao processo. In verbis: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. No caso, a embargante voltou-se contra a autenticidade do título, ao argumento de que não assinou o contrato de honorários advocatícios e por este motivo faltaria requisito essencial para que o documento fosse considerado título executivo extrajudicial. Portanto, tendo em vista que o título foi apresentado pela embargada nos autos da execução, é aplicável a regra transcrita, que impõe ao exequente/embargado o ônus de provar a autenticidade da firma. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA APÓS O DEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2.No caso dos autos, o conjunto probatório colacionado pela apelada é suficiente para a manutenção do benefício em sede recursal, sobretudo se constatada a ausência de alteração do cenário fático desde o deferimento na origem. 3. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta nas notas promissórias, cabia à parte que produziu o documento o ônus de comprovar a sua autenticidade (art. 429, inciso II, do CPC). 4. Embora credor tenha concordado com a produção da perícia grafotécnica, deixou de recolher os honorários do perito, o que levou ao cancelamento na produção dessa prova. Por conseguinte, tendo deixado de se desincumbir do ônus que lhe competia, prestigia-se a sentença que acolheu o pedido deduzido nos embargos à execução. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427117, 07200858720208070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Posto isso, DEFIRO o pedido formulado para que seja realizada perícia GRAFOTÉCNICA, com o propósito de aferir a autenticidade da assinatura da embargante aposta no contrato de honorários advocatícios levado à execução. A remuneração da perita será adiantada pela embargada, que tem o ônus da prova.” Ônus da prova - dialeticidade Conforme relatado, o juízo disciplinou o ônus da prova conforme a regra geral insculpida no art. 429, do Código de Processo Civil, porque houve impugnação à autenticidade do documento. Tal inversão é ope legis. Nas razões recursais, as agravantes deduziram matéria alheia ao que fora decidido, com argumentação acerca da inversão do ônus da prova à luz da Lei no. 8.078/90, o que não ocorreu nos autos. Enfim, olvidou de impugnar o fundamento central da decisão e deduziu matéria alheia ao que fora debatido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Adiantamento dos honorários periciais – interesse recursal As agravantes se insurgiram, ainda, quanto ao ônus de adiantar os honorários periciais e sob o argumento de que a prova técnica teria sido requerida exclusivamente pela autora. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o segundo pressuposto – necessidade – está ausente no presente caso. Provar os fatos em que se sustenta o direito vindicado em juízo constitui um ônus, e não um dever. As agravantes alegaram que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela autora e que elas, embargadas, não tem interesse em sua realização. Dessa forma, bastaria manifestar ao juízo o desinteresse na produção da prova e para que sejam desincumbidas do encargo e assumindo o risco de eventual decisão adversa, caso seu direito não esteja suficientemente demonstrado. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063